Tribunal: TJPA
Processo: 0003245-10.2018.8.14.0200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2020-10-09

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL MILITAR - EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES - DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE (AFETO A AMBOS OS RECORRENTES) - NÃO CONHECIDO - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL EM HABEAS CORPUS - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR (AFETO A AMBOS OS APELANTES) - REJEITADA - APELANTES PERPETRARAM OS DELITOS VALENDO DE SUAS FUNÇÕES PÚBLICAS DE POLICIAIS MILITARES. PRECEDENTES DO STJ - DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (AFETO A AMBOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS PERPETRADOS PELOS RECORRENTES - RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS, E NA PARTE CONHECIDA, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, E NO MÉRITO, IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE (AFETO A AMBOS OS APELANTES): É cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte). Precedentes deste E. Tribunal.2 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR (AFETO A AMBOS OS APELANTES): Não há o que se falar em incompetência da Justiça Militar para julgar o feito, quando as provas dos autos, em especial, pela narrativa em Juízo da vítima Elielson Maia Rodrigues e da testemunha de acusação Eudcley Maia Rodrigues, as quais são no sentido de que os apelantes e os demais indivíduos que estiveram no local dos fatos chegaram se identificando como policiais e que estariam atrás de um foragido, e inclusive o apelante José Maria estava vestindo colete da polícia, as narrativas estão contidas na mídia audiovisual de fl. 417.Logo, ainda que a paisana, os apelantes valeram-se de seus cargos de policiais militares para cometer os ilícitos penais de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma e extorsão mediante sequestro, pelo que nos termos do que dispõe o art. 125, §4º, da CF, bem como o art. 9º, inciso II, ?c?, do Código Penal Militar, há que ser reconhecida a competência da Justiça Militar para o julgamento do feito. Precedentes do STJ. PRELIMINAR REJEITADA.3 - DO MÉRITO:3.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (AFETO A AMBOS OS APELANTES): É improcedente o pleito. A materialidade do delito de extorsão mediante sequestro resta evidenciada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 07/08 - Autos Apensos), bem como pelas narrativas colhidas em Juízo (mídia audiovisual fl. 417).Já a autoria do delito de extorsão mediante sequestro, resta evidenciada pela narrativa Juízo da vítima Elielson Maia Rodrigues e das testemunhas, as quais são no sentido de que o grupo criminoso que adentrou na casa das vítimas, dentre estes os apelantes, os sequestraram em um veículo e ficavam afirmando que os levariam para Alça Viária para matá-los, sendo que o apelante Daniel deu o celular para a vítima Elielson para que este negociasse o resgate com o seu pai, tendo o grupo criminoso dito que teria de ser R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor a ser pago pelo resgate, sendo que o pai da vítima já tinha mandado buscar o dinheiro no banco, o que só não foi realizado em razão de policiais que atuavam na diligência terem afirmado para não negociarem mais, tendo a vítima afirmado que não tem dúvidas em reconhecer os apelante como os autores do crime de extorsão perpetrados contra esta e seu irmão Elias. A versão da vítima é ratificada pelas narrativas de sua irmã, testemunha ocular informante, bem como dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante delito dos recorrentes.Já em relação ao delito de roubo majorado, a materialidade do delito resta comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 07/08 - Autos Apensos.E a autoria do crime de roubo majorado resta evidenciada pelas narrativas da vítima e das testemunhas em Juízo, já transcritas alhures, as quais dão conta de que na ação delitiva perpetrada pelo grupo criminoso dos apelantes, foram subtraídos um perfume Kaiak, um celular JS, e R$ 20,00 (vinte reais), sendo que no carro do apelante Daniel foram encontrados o celular, a porta cédula da vítima Elielson com seus documentos, os documentos da segunda vítima Elias e o perfume Kaiak, não restando dúvidas da comprovação também do delito de roubo.Ressalta-se, por oportuno, que nos delitos contra o patrimônio, a narrativa da vítima assume relevante valor probatório, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso.4 - RECURSOS CONHECIDOS PARCIALMENTE, e na parte conhecida, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, e no mérito, IMPROVIDOS, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE dos recursos de APELAÇÃO CRIMINAL e, na parte conhecida, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, e no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL MILITAR N. 0003245-10.2018.8.14.0200
APELANTE:
JOSÉ MARIA MIRANDA ALCANTARA
APELANTE:
DANIEL DA SILVA E SILVA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL MILITAR - EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES - DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE (AFETO A AMBOS OS RECORRENTES) - NÃO CONHECIDO - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL EM
HABEAS CORPUS
- DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR (AFETO A AMBOS OS APELANTES) - REJEITADA - APELANTES PERPETRARAM OS DELITOS VALENDO DE SUAS FUNÇÕES PÚBLICAS DE POLICIAIS MILITARES. PRECEDENTES DO STJ - DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (AFETO A AMBOS OS APELANTES) - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS PERPETRADOS PELOS RECORRENTES - RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS, E NA PARTE CONHECIDA, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, E NO MÉRITO, IMPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE (AFETO A AMBOS OS APELANTES):
É cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte). Precedentes deste E. Tribunal.
2 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR (AFETO A AMBOS OS APELANTES):
Não há o que se falar em incompetência da Justiça Militar para julgar o feito, quando as provas dos autos, em especial, pela narrativa em Juízo da vítima Elielson Maia Rodrigues e da testemunha de acusação Eudcley Maia Rodrigues, as quais são no sentido de que os apelantes e os demais indivíduos que estiveram no local dos fatos chegaram se identificando como policiais e que estariam atrás de um foragido, e inclusive o apelante José Maria estava vestindo colete da polícia, as narrativas estão contidas na mídia audiovisual de fl. 417.

Logo, ainda que a paisana, os apelantes valeram-se de seus cargos de policiais militares para cometer os ilícitos penais de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma e extorsão mediante sequestro, pelo que nos termos do que dispõe o art. 125, §4º, da CF, bem como o art. 9º, inciso II, ¿c¿, do Código Penal Militar, há que ser reconhecida a competência da Justiça Militar para o julgamento do feito. Precedentes do STJ.
PRELIMINAR REJEITADA
.
3 - DO MÉRITO:
3.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (AFETO A AMBOS OS APELANTES):
É improcedente o pleito. A
materialidade do delito de extorsão mediante sequestro
resta evidenciada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 07/08 - Autos Apensos), bem como pelas narrativas colhidas em Juízo (mídia audiovisual fl. 417).

Já a
autoria do delito de extorsão mediante sequestro
, resta evidenciada pela narrativa Juízo da vítima Elielson Maia Rodrigues e das testemunhas, as quais são no sentido de que o grupo criminoso que adentrou na casa das vítimas, dentre estes os apelantes, os sequestraram em um veículo e ficavam afirmando que os levariam para Alça Viária para matá-los, sendo que o apelante Daniel deu o celular para a vítima Elielson para que este negociasse o resgate com o seu pai, tendo o grupo criminoso dito que teria de ser R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor a ser pago pelo resgate, sendo que o pai da vítima já tinha mandado buscar o dinheiro no banco, o que só não foi realizado em razão de policiais que atuavam na diligência terem afirmado para não negociarem mais, tendo a vítima afirmado que não tem dúvidas em reconhecer os apelante como os autores do crime de extorsão perpetrados contra esta e seu irmão Elias. A versão da vítima é ratificada pelas narrativas de sua irmã, testemunha ocular informante, bem como dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante delito dos recorrentes.

Já em
relação ao delito de roubo majorado,

a

materialidade do delito
resta comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 07/08 - Autos Apensos.

E a
autoria do crime de roubo majorado resta evidenciada
pelas narrativas da vítima e das testemunhas em Juízo, já transcritas alhures, as quais dão conta de que na ação delitiva perpetrada pelo grupo criminoso dos apelantes, foram subtraídos um perfume Kaiak, um celular JS, e R$ 20,00 (vinte reais), sendo que no carro do apelante Daniel foram encontrados o celular, a porta cédula da vítima Elielson com seus documentos, os documentos da segunda vítima Elias e o perfume Kaiak, não restando dúvidas da comprovação também do delito de roubo.

Ressalta-se, por oportuno, que nos delitos contra o patrimônio, a narrativa da vítima assume relevante valor probatório, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso.
4 - RECURSOS CONHECIDOS PARCIALMENTE,
e na parte conhecida,
REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
, e no mérito,
IMPROVIDOS
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE dos recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
e, na parte conhecida,
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
, e no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 08 de outubro
de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL MILITAR N. 0003245-10.2018.8.14.0200
APELANTE:
JOSÉ MARIA MIRANDA ALCANTARA
APELANTE:
DANIEL DA SILVA E SILVA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interpostos por
JOSÉ MARIA MIRANDA ALCÂNTARA
e
DANIEL DA SILVA E SILVA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Justiça Militar da Comarca da Capital/PA, que os condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 244, do CPM - Extorsão mediante sequestro (duas vezes) e art. 242, §2º, incisos I e II, do CPB (roubo majorado pelo uso de arma e concurso de agentes), ambos à pena definitiva de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Sendo as penas subdivididas da seguinte forma: 06 (seis) anos de reclusão por cada um dos crimes de extorsão mediante sequestro, somando um total de 12 (doze) anos de reclusão; e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em relação ao delito de roubo majorado.

Narram os autos que:
¿1) No dia 19 de abril de 2018, os acusados foram até a casa do nacional Eli Alves Rodrigues, invadiram a mesma, armados e acompanhados de outros dois nacionais não identificados, gritando polícia, polícia, conduziram todos os residentes para um compartimento e agrediram Elias Freitas Rodrigues, subtraíram R$ 20,00 (vinte reais), um perfume Kaiak e um aparelho celular e os dois filhos do referido senhor, Elias Freitas Rodrigues e Elielson Maia Rodrigues, foram colocados dentro do veículo modelo Corolla,de cor preta, placas de final 2490, e levados;

2) Pouco tempo depois da apreensão dos nacionais, os policiais militares liberaram Elielson Maia Rodrigues para que ele informasse a seu pai que a liberação de Elias Freitas Rodrigues somente seria feita mediante o adimplemento de R$ 3.000,00 (três mil reais);

3) Contudo, uma viatura estava passando pelo local e percebeu a existência de movimento suspeito próximo à casa do Sr. Eli e foi verificar o que estava acontecendo, quando as vítimas contaram o ocorrido e começaram a se realizar as buscas pelo Corolla de cor preta;

4) O referido carro foi encontrado em frente à casa do acusado DANIEL DA SILVA E SILVA, que, de pronto, afirmou que o mesmo pertencia ao outro acusado, JOSÉ MARIA MIRANDA ALCÂNTARA;

5) Dentro do carro foram encontrados 2 (duas) armas de fogo, 2 (dois) carregadores, 1 (um) com 13 (treze) munições e outro com 14 (quatorze), 2 (dois) celulares, diversos documentos pertencentes ao nacional ELIAS FREITAS RODRIGUES, além de um perfume Kaiak, conforme auto de apresentação e apreensão de fls. 7 e 8 (dos autos de prisão em flagrante);

6) O policial dono do carro, as vítimas e o acusado Daniel da Silva e Silva foram chamados à DECRIF e lá os 2 (dois) acusados foram reconhecidos pelas mesmas, conforme declarações de fls. 9/24 (dos autos de prisão em flagrante); e

7) A materialidade e autoria do crime restaram comprovadas por meio das declarações, dos objetos apreendidos e reconhecimento dos denunciados¿
. (sic fls. 215/215-v)

A denúncia fora recebida em 27/04/2018. (fls. 14/14-v)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 215/233)

Inconformados,
JOSÉ MARIA MIRANDA ALCÂNTARA
e
DANIEL DA SILVA E SILVA
interpuseram recurso de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 310/326 e fls. 333/382.
DAS RAZÕES DE JOSÉ MARIA MIRANDA ALCÂNTARA (fls. 310/326)

Preliminarmente, alega incompetência do Juízo Militar para julgar o feito, pois o apelante não estava de serviço e nem fardado, devendo todos os atos do presente processo serem declarados nulos.

Alega ainda a possibilidade de recorrer em liberdade, ante a ausência de trânsito em julgado na segunda instância, bem como em razão de ser possuidor de predicados pessoais favoráveis.

No mérito, em suma, alega inexistir provas do envolvimento do apelante nos crimes objetos do presente processo, quais sejam, dois crimes de extorsão mediante sequestro e um crime de roubo majorado.
DAS RAZÕES DE DANIEL DA SILVA E SILVA (fls. 333/382)

Preliminarmente, alega incompetência do Juízo Militar para julgar o feito, haja vista a quando da ocorrência dos fatos o apelante não estava no serviço de sua função militar.

Alega ainda que o apelante é possuidor de predicados pessoais favoráveis e em razão disto tem o direito de recorrer em liberdade.

No mérito, em suma, alega inexistir nos autos provas suficientemente robustas a subsidiar a condenação do apelante pelos delitos objetos do presente processo, quais sejam, dois delitos de extorsão mediante sequestro e um delito de roubo majorado.

Às fls. 383/386 e fls. 387/390, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
militar pugnando pelo
DESPROVIMENTO
de ambos os recursos.

Coube-me por redistribuição relatar e julgar o feito. (fl. 407)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
de ambos os recursos. (fls. 430/438)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA, 08 de outubro
de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes parcialmente os pressupostos de admissibilidade recursal, haja vista ser cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 244 - B DO CÓDIGO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. PRELIMINARES. 1.1. PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂMITE RECURSAL EM LIBERDADE. Este Tribunal já possui o entendimento pacificado, no sentido de que a questão referente à liberdade do acusado deve ser discutida com o instrumento processual cabível, qual seja. O habeas corpus, não sendo compatível com o rito do recurso ordinário. Preliminar não conhecida. 1.2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. Não há qualquer nulidade com o fato de o acusado ter permanecido de algemas em audiência se o ato foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo. Precedentes. Preliminar rejeitada 2. MÉRITO. 2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo com causas de aumento de pena para furto se o delito previsto no art. 157, § 2º I e II do CP restou suficientemente provado nos autos, precipuamente pelos depoimentos e reconhecimentos feitos pelas testemunhas. 2.2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Estando devidamente provada a autoria e materialidade do delito previsto no art. 244-B do ECA, precipuamente pelo depoimento de testemunhas e do próprio adolescente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2016.04888927-67, 168.925, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-11-29, Publicado em 2016-12-09)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade do apelante Ronildo Cristino, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva, deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada.
(...)
(APC. N. 0000781-26.2017.8.14.0401, Acórdão n. 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 31/10/2018) (grifo nosso)

Assim não conheço dos pleitos para recorrer em liberdade de ambos os apelantes.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR (AFETO A AMBOS OS APELANTES)

Não há o que se falar em incompetência da Justiça Militar para julgar o feito, quando as provas dos autos, em especial, pela narrativa em Juízo da vítima Elielson Maia Rodrigues e da testemunha de acusação Eudcley Maia Rodrigues, as quais são no sentido de que os apelantes e os demais indivíduos que estiveram no local dos fatos chegaram se identificando como policiais e que estariam atrás de um foragido, e inclusive o apelante José Maria estava vestindo colete da polícia, as narrativas estão contidas na mídia audiovisual de fl. 417.

Logo, ainda que a paisana, os apelantes valeram-se de seus cargos de policiais militares para cometer os ilícitos penais de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma e extorsão mediante sequestro, pelo que nos termos do que dispõe o art. 125, §4º, da CF, bem como o art. 9º, inciso II, ¿c¿, do Código Penal Militar, há que ser reconhecida a competência da Justiça Militar para o julgamento do feito.

No mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR X JUSTIÇA ESTADUAL. AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR À PAISANA, EM HORÁRIO DE FOLGA, CONTRA CIVIL. DECISÃO DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL QUE DESCLASSIFICA O CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO PARA CULPOSO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO A IMPEDIR NOVO QUESTIONAMENTO DA COMPETÊNCIA PELA JUSTIÇA MILITAR. INDÍCIOS QUE APONTAM PARA DISPARO ACIDENTAL APÓS EMBATE ENTRE O POLICIAL E O CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TERIA ESBARRADO NA ARMA. HOMICÍDIO CULPOSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
(...)
2. Situação em que o réu, policial militar em horário de folga e à paisana, abordou veículo ocupado por quatro indivíduos que vinha trafegando em alta velocidade e derrapando pneus, colocando em risco a segurança das pessoas que transitavam pela via. Após se identificar como policial militar, solicitou que todos os ocupantes saíssem do automóvel e, ato contínuo, empunhando sua arma de fogo particular carregada na mão direita, tentou tirar a chave da ignição com a mão esquerda. No entanto, foi impedido pelo condutor do veículo que, sob a influência de bebida alcoólica e após um rápido embate com o réu, teria acidentalmente esbarrado na arma do policial, causando disparo inesperado que atingiu fatalmente a vítima sentada no banco traseiro direito do carro.
3. A competência da Justiça Militar para julgamento de delitos praticados por militares contra civis tem por fundamento tanto o art. 125, § 4º, da CF quanto o art. 9º, II, do Código Penal Militar (Decreto-Lei n. 1001/1969), que destaca, na alínea "c", os crimes previstos no Código Penal Militar com igual descrição na lei penal comum, praticados por militar atuando em razão da função, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra civil.
4.
Diante da constatação de que o denunciado se anunciou como policial militar no momento em que efetuou a abordagem e, portanto, atuava em razão da função, revela-se irrelevante que estivesse de folga, em trajes civis e usando armamento particular quando ocorreu o fato delituoso, pois sua conduta se amolda, em tese, à descrita na alínea "c" do inciso II do art. 9º do Código Penal Militar. Precedentes.
(...)
8. Conflito conhecido, para declarar a competência do Juízo Auditor da 3ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, o Suscitante, para julgar a presente ação penal.
(CC 152.341/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 30/11/2017) (grifei)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA, AMEAÇA, COAÇÃO E EXTORSÃO. CRIMES MILITARES IMPRÓPRIOS. INFRAÇÕES COMETIDAS POR MILITAR ATUANDO EM RAZÃO DAS SUAS FUNÇÕES. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 9º, INCISO II, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
1. Os crimes de corrupção passiva, ameaça, coação e extorsão caracterizam-se como impropriamente militares, já que constituem infrações penais que podem ser praticadas por qualquer pessoa, seja ela civil ou militar, estando previstas no Código Penal Militar porque lesionam bens ou interesses militares, motivo pelo qual se deve verificar a presença de alguma das situações elencadas nas alíneas do inciso II do artigo 9º do citado diploma legal.
2. No caso em exame, o recorrente teria praticado os crimes descritos na denúncia no exercício de suas funções, enquadrando-se a hipótese na alínea "c" do Código Penal Militar.
3.
Ainda que os ilícitos atribuídos ao recorrente tenham ocorrido em localidade diversa na qual exercia suas atividades, e não guardem relação intrínseca com as suas funções, a Justiça Militar é competente para processá-lo e julgá-lo, uma vez que teria se valido da condição de policial militar para praticar os delitos descritos na denúncia, o que atrai a incidência do disposto na alínea "c" do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar.
4. Recurso desprovido.
(RHC 36.630/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 20/02/2015) (grifei)

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Analisadas as questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO (AFETO À AMBOS OS APELANTES)

Não há o que se falar em absolvição dos apelantes, quando as provas dos autos são suficientemente robustas no sentido da condenação destes pelos delitos de extorsão mediante sequestro e de roubo majorado pelo uso de arma e pelo concurso de agentes, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade do delito de extorsão mediante sequestro
resta evidenciada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 07/08 - Autos Apensos), bem como pelas narrativas colhidas em Juízo (mídia audiovisual fl. 417).

Já a
autoria do delito de extorsão mediante sequestro
, resta evidenciada pela narrativa Juízo da vítima Elielson Maia Rodrigues e das testemunhas, as quais são no sentido de que o grupo criminoso que adentrou na casa das vítimas, dentre estes os apelantes, os sequestraram em um veículo e ficavam afirmando que os levariam para Alça Viária para matá-los, sendo que o apelante Daniel deu o celular para a vítima Elielson para que este negociasse o resgate com o seu pai, tendo o grupo criminoso dito que teria de ser R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor a ser pago pelo resgate, sendo que o pai da vítima já tinha mandado buscar o dinheiro no banco, o que só não foi realizado em razão de policiais que atuavam na diligência terem afirmado para não negociarem mais, tendo a vítima afirmado que não tem dúvidas em reconhecer os apelante como os autores do crime de extorsão perpetrados contra esta e seu irmão Elias. A versão da vítima é ratificada pelas narrativas de sua irmã, testemunha ocular informante, bem como dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante delito dos recorrentes.

Vejamos as narrativas prestadas em Juízo:
Depoimento de Elielson Maia Rodrigues - vítima
: Quando chegou eles iam saindo de casa. Isso era por volta de uma hora da tarde. Estava vindo da casa de sua namorada. Estava indo a pé para a casa de seus pais. Nessa casa morava seus pais, suas três irmãs, seu irmão, sua cunhada e duas sobrinhas. Eudicley é uma de suas irmãs. Seu irmão Elias morava na casa, com sua namorada. O carro deles estava parado próximo da casa. Quando ia chegando, subiu na calçada e um saiu de dentro de casa e apontou uma arma e mandou que o declarante colocasse as mãos na cabeça. Ele tem foto com Daniel no facebook. Esse não foi preso. Todos estavam armados com pistola. Um estava de colete, sendo um dos que está preso. Eles colocaram todos os moradores para dentro da casa. Quando chegou, FOI ABORDADO POR UM QUE APONTOU A ARMA E SE IDENTIFICOU COMO UM POLICIAL FAZ E DISSE QUE ERA A POLÍCIA. Quando chegou, tinha um dentro de sua casa, seu irmão já estava dentro do carro com os outros dois e um lhe abordou. O Daniel estava dirigindo o carro. O JOSÉ MARIA É O QUE ESTAVA DE COLETE. Tinha um símbolo amarelo no colete. O José Maria estava no banco da frente. Os outros dois ficaram com o declarante e seu irmão Elias no banco de trás. O que lhe revistou, tirou seu celular e sua carteira. A carteira tinha uma quantia baixa em dinheiro e seus documentos. Levaram vinte reais da sua tia, um celular JS e um perfume Kaiaki novo de seu pai. Tudo foi encontrado dentro do carro. Não foram algemados. Mandaram o declarante e seu irmão vendarem os olhos com as próprias camisas. Daniel portava uma arma com um laser e um silenciador na ponta. Ele apontava a arma para o declarante e seu irmão. Eles disseram que iriam leva-los a Alça Viária para mata-los. Não sabe se seu irmão tinha problema com a polícia. Eles queriam dinheiro. Antes de chegar em casa eles já tinha pedido dinheiro para o pai do declarante. Não sabe qual dos quatro pediu o dinheiro para o pai do declarante. Seu pai não deu o dinheiro. Seu pai tinha dinheiro no Banco. Esse dinheiro era da rescisão do contrato de trabalho. Eles pediram R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Foram levados. O Daniel deu o celular dele para que ligasse e passasse para seu pai para negociarem o resgate. Eles apontavam a arma e diziam que iriam mata-los. Os dois que estavam no banco de trás do carro batiam no declarante. Haviam batido em seu irmão em casa. Eles batiam no declarante para que dissesse o telefone do seu pai. Eles queriam que o declarante fosse sacar dinheiro no Banco. O declarante disse que tinha dinheiro em casa e poderia dar R$ 2.000,00 (dois mil reais). Eles disseram que deveria ser R$ 3.000,00 (três mil reais). Um ligou e chamaram um outro carro. Aí chegou um carro Civic. Mandaram o declarante entrar em um Honda Civic, e nele vieram Daniel e José Maria e deixaram o declarante no final da linha, com o número do telefone de Daniel, para o pai do declarante ligar para negociarem o resgate. Ainda anotou a placa do Honda Civic. Repassou o telefone para seu pai. Uma viatura tinha passado pelo local e perguntou o que tinha acontecido. Um policial disse que já tinha denúncia relativa esse Corolla, no quarenta horas. Seu pai ligou e eles disseram que queriam R$ 3.000,00 (três mil reais). Seu pai mandou sua cunhada ir ao banco tirar o dinheiro. Não chegaram a entregar o dinheiro. A polícia disse que era para parar de negociar. O pai do declarante atendeu a ligação na frente do Delegado. O que estava negociando não era Daniel. Quando essa pessoa ligava, o Daniel e o José Maria já estavam presos. A polícia encontrou o Corolla preto em frente à casa de Daniel. O declarante, seu pai e sua irmã foram levados para reconhecer os dois presos, sendo que Elias ainda se encontrava em poder dos outros dois. Quando lá chegou, os dois já se encontravam presos (Daniel e José Maria). Eles estavam com a mesma roupa que usavam quando praticaram os fatos. O declarante, seu pai e sua irmã reconheceram os dois acusados. Tudo foi encontrado dentro do carro. Foi encontrado dentro do carro documentos do seu irmão. Os policiais da corregedoria encontraram dentro do Corolla preto os pertences subtraídos e documentos. Viu a foto de um envolvido que não foi preso no face (facebook) do Daniel, com este. Moravam no Distrito Industrial. Foram aconselhados pela Corregedoria para saírem do local. O declarante recebeu ameaça. Tiraram foto do declarante e disseram que se não fosse entregue o dinheiro iriam matar seu irmão Elias e depois iriam matar o declarante. Deram uma sandália e R$ 5,00 (cinco reais) para o seu irmão Elias, por volta de cinco horas da tarde. Esse carro em que o irmão do declarante ficou foi o Honda Civic prata. Seu irmão chegou em casa de ônibus. Um dos que ligou para o Daniel aparecia na tela do WatsApp como Barata. Ele já era conhecido da polícia. Não conseguiu identificar o nome do que viu na foto no facebook de Daniel. No outro dia à noite foram em quatro até a casa onde moravam, mas o declarante e sua família ficaram na casa de uma vizinha. O irmão de um dos que está preso vivia perturbando para que não viessem prestar depoimento. Ele mandava recado por um conhecido do seu pai. Quando chegou, tinha dois dentro do carro e dois dentro da casa. Daniel e Miranda estavam dentro do carro com seu irmão. Depois que entrou no carro Daniel pediu para os dois que estavam atrás colocar a camisa vendando os olhos. Não viu quem dos quatro subtraíram os objetos. O que pegou o celular do declarante não está preso. Os objetos foram encontrados dentro do veículo. O pai do declarante sabe quem subtraiu. Daniel engasgou o pai do declarante e apontou a arma para ele, chamando-o de vagabundo. Isso foi relatado por seu pai. Daniel, em dado momento, engatilhou a arma e mandou que digitasse (o número do celular). O Daniel é que exigia a quantia. Reconheceu o Daniel na Corregedoria. Foi reconhecido frente a frente. Estavam apenas os dois presos. Reconheceu os dois presos na mesma hora. Daniel apontava a pistola para o declarante dizendo que iria lhe matar. Barata desferia socos no declarante. Após Daniel e José Maria estarem presos os outros dois continuavam ligando para receber o dinheiro. Daniel ficou com um celular e estava ligando, depois que estava no Distrito (Policial). Depois a policial descobriu que Daniel ainda tinha um celular, que disse que era de sua esposa. Foram subtraídos um Kaiak, um JS e R$ 20,00 (vinte reais). No carro de Daniel foram encontrados o celular, a porta cédula do declarante com seus documentos, os documentos de seu irmão e o Kaiak. Foi levado até o Honda Civic por Daniel e José Maria e os outros dois ficaram no Corolla. O irmão de Daniel pediu para que não viessem prestar depoimento e deixasse para lá. O face (facebook) de Daniel é Daniel da Silva e Silva. Tem a foto baixada. O pai do declarante ligou para o número de telefone que eles deram. Esse número de telefone era registrado em nome de seu pai. Não tem dúvida nenhuma de que os dois acusados presos participaram do crime. Eles estavam com a mesma roupa. Acredita que foram presos cerca de quarenta e cinco minutos depois do fato.
Eudcley Maia Rodrigues - Testemunha informante ocular
: Estava em frente a casa jogando baralho (a declarante, seu irmão Elias, sua tia e sua irmã). Isso era próximo de uma hora da tarde. ELES CHEGARAM E DISSERAM QUE ERA POLÍCIA, pularam o muro do vizinho. Eles chegaram em um Corolla preto. Eles estavam em quatro pessoas. UM ESTAVA COM COLETE DE POLÍCIA. Não havia nome ou identificação. Estavam os quatro armados. Eram armas longas. Uma tinha um laser (algo vermelho). Deu para reconhecer. Eles estavam de cara limpa. Eles perguntaram por um foragido. Eles não arrombaram porta. Mexeram na porta. Levaram vinte reais da sua tia, um celular e um Kaiak (perfume). Eles levaram seus dois irmãos. Pegaram o Elias que estavam dentro da casa, dizendo que ele tinha uma arma. O Elielson vinha chegando e foi levado também. Eles foram colocados dentro do Corolla preto. O celular que levaram era de sua tia, irmã de seu pai. Eles entraram, reviraram tudo na casa e levaram as coisas muito rápido. A declarante anotou a placa do carro. A polícia chegou e falaram o que tinha acontecido. Acionaram a outra viatura e pediram apoio da Rotan e conseguiram pegar os dois. Daniel pediu R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o pai do declarante (Eli) não levar seus irmãos, que já estavam dentro do carro. Depois eles liberaram seu irmão Elielson para ele vir trazer o número do telefone para negociarem. Os dois militares ligaram para o pai da declarante. Foi dito que se não dessem o dinheiro, eles iriam matar seu irmão Elias. A polícia interferiu e não deixou mais atenderem o celular. Eles ligaram várias vezes para o celular do pai da declarante. O pai da declarante dizia que não tinha dinheiro. Depois que Daniel e José Maria foram presos, foi dado uma sandália e R$ 5,00 (cinco reais) para seu irmão ir embora. O pai da declarante foi levado até a UIPP para reconhecer os dois. O pai da declarante reconheceu José Maria e Daniel como sendo participantes do crime. Foi levada para a Corregedoria da Polícia. Reconheceu os dois quando eles desceram da viatura. Foram ouvidos na Corregedoria. Não sabe quem eram os outros dois. O Daniel é o que estava à frente de tudo. Os quatro entraram na casa. O que pulou o muro não foi preso. Os dois presos é que comandavam a ação. Bateram em seu irmão Elias, ainda na casa. Viu Daniel e José Maria batendo em seu irmão, com soco, tapa, chute. Não sabe porque batiam. Não bateram em Elielson. Foram entrando na casa. A casa estava aberta, mas não pediram autorização para entrar. Foi achado perfume e foram encontrados documentos de seus irmãos dentro do carro (Corolla). Não descobriu quem foi que ligou para o pai da declarante. Viu Daniel pedindo dinheiro para o pai da declarante para não levar seus irmãos presos. Elielson disse que foi comentado borrou (não deu certo), porque os dois militares haviam sido presos. Saíram do lugar onde moravam e foram embora. O irmão do José Maria falou com um amigo do pai da declarante para que não viessem à audiência. Ele pediu o telefone do pai do declarante. O pai da declarante continua com medo. O Elias foi embora. O que estava com o colete balístico é um dos que não foi pego. Quando chegou na Corregedoria viu os dois acusados e os reconheceu. Os quatro invadiram a casa. Tinha apenas um carro. Seus irmãos foram nas coxas dos bandidos. Colocaram pano nos olhos (vendas). Depois que chegaram à Corregedoria não houve mais ligação. Enquanto ia para a Corregedoria ainda ligavam pedindo dinheiro. Não foram localizados os outros dois envolvidos no crime. José Maria foi que ameaçou seu irmão. Os outros dois estavam ajudando Daniel e José Maria. Os outros dois invadiram a casa, mas não ameaçaram. Não foi feito reconhecimento na Corregedoria. Da Delegacia do Distrito foram encaminhados para a Corregedoria. Quando reconheceu os dois acusados tinha apenas eles dois. Não havia outras pessoas do lado dos mesmos. O amigo do pai da declarante disse que o irmão de José Maria queria o telefone do seu pai. Essa pessoa não chegou a ameaçar o pai da declarante. Os acusados não ameaçaram a declarante.
Depoimento do PM Rony William Lima de Aviz
: Estava na área de serviço na guarnição com o SGT Elizeu e outro militar. Entraram em uma rua e viram um movimento. Aproximaram-se para averiguar o que era. Um cidadão chamou a guarnição e disse que quatro elementos tinham entrado em sua casa e tinham levado seus dois filhos e o mesmo não sabia se eram policiais, e os mesmos estavam armados. Eles tinham anotado número da placa, e não souberam direito informar se era um Corolla ou outra marca, mas disseram que era um Sedan preto. Em seguida o CIOP pagou uma ocorrência com o veículo que tinha sido usado para fazer alguém refém. A placa do carro batia. Pegaram mais informações. A família estava temerosa e queria saber dos filhos. O SGT Viana pediu para que fossem até a casa para que os mesmos pudessem reconhecer os suspeitos e a pessoa disse que os sequestradores tinham ligado exigindo dinheiro. Levaram o casal para o UIPP para o reconhecimento, onde já se encontravam os dois acusados. Somente os dois acusados foram encontrados. Foi relatado por alto como foram encontrados os dois acusados, que se identificaram como policiais quando foram encontrados. Quando chegou à UIPP, o veículo já estava lá. A revista do carro foi feita pelo declarante. A chave do carro foi entregue para o depoente leva-lo até a Corregedoria. Encontrou a identidade de uma das vítimas. Esse documento estava na bolsa, atrás do banco do carona, na parte de trás. Quando encontrou esse documento, entregou para o Capitão. Não foi possível conduzir o veículo de imediato porque estava com pouco combustível. O carro estava trancado. Não sabe quem conduziu o veículo de onde foi encontrado até a Delegacia. O pai das vítimas reconheceu os dois acusados como sendo autores dos fatos. Acredita que uma irmã das vítimas também reconheceu os dois acusados. Não sabe se na Corregedoria houve mais um reconhecimento. Quando voltaram na residência para conversar com o pai das vítimas, um dos filhos já tinha aparecido e estava em casa. Não se recorda de ter visto sinais de agressão nessa vítima que estava em casa. O outro ainda estava desaparecido. Não identificaram os outros dois envolvidos nos crimes. Parece que na Corregedoria foram encontrados outros objetos dentro do carro. Não encontrou perfume das vítimas dentro do carro. O CB Amandio encontrou um outro documento da segunda vítima, que estava dentro do carro. Os acusados entregaram as armas para o Capitão que estava à frente das diligências. Não conhecia os acusados. Não houve reação por parte dos acusados. Não estava na residência quando da primeira abordagem. Não visualizou sinais de agressão na vítima que teve contato. Foi duas vezes à casa das vítimas. Não viu sinais de arrombamento na casa das vítimas, mas tinha sinais de que a casa tinha sido revirada. Quando do reconhecimento havia somente os dois acusados. Pelo que soube, as armas foram entregues pelos acusados ao Capitão na UIPP. O depoente encontrou o documento de uma das vítimas e o CB Amândio o outro.
Depoimento do PM Amândio Pereira de Oliveira
: Estava de serviço com o SGT Viana e o SD Fabiano, sendo este o motorista da viatura. Receberam a informação de que haviam invadido uma residência no Bairro Industrial, isso por volta de treze horas. Começaram a fazer diligências. Foi passado que teria sido usado um Corolla preto e informaram os números da placa. Os autores do fato tinham levado dois reféns. Souberam que esse carro havia sido visto no Centro de Ananindeua. Foram até o centro de Ananindeua e o veículo estava estacionado em via pública. A placa batia. Pediram apoio e chegou uma viatura da Rotan. O veículo estava fechado em frente a uma residência. Logo se apresentou o Daniel (que se encontra na sala de audiência). Ele se identificou como policial para o Tenente. O Tenente comentou o que estava acontecendo. Em seguida apareceu o Cabo Miranda, que chegou a pé, e se apresentou para o Tenente. O Miranda se identificou para o Tenente. Viu Daniel abrindo e mostrando o carro. Só visualizaram o carro para saber se tinha alguém. Chegou o Capitão Adriano Raiol. Os dois foram no Corolla para a Delegacia. A chave do veículo foi entregue para o Capitão. A viatura do Sargento Eliseu levou as vítimas para a Delegacia e houve um reconhecimento. Lembra-se do pai, da mãe e uma irmã dos jovens (vítimas). Não presenciou o reconhecimento, mas o Sargento lhe repassou que os dois tinham sido reconhecidos. Não conseguiram localizar os outros dois. Na Delegacia foi dito que tinham levado dinheiro, perfume, documentos e cartão das vítimas. Um dos ofendidos relatou que teve o rosto coberto. Segundo a vítima, os quatro entraram na casa. Ouviu comentários de que as vítimas tinham reconhecido as armas como sendo as usadas no crime. Foram encontrados perfume, valor em dinheiro e outros objetos dentro do carro (Corolla). O declarante e o Cabo Rone encontraram documentos das vítimas dentro do carro (Corolla), quando estava na Delegacia. As portas cédulas com os documentos das vítimas estavam na parte de trás do banco carona. Foi encontrado um colete balístico próximo ao vidro traseiro. Tinha uma tarjeta com a identificação do Cabo Miranda. Não recorda de a vitima ter relatado que havia sido utilizado um colete na ação. Não conhecia os dois militares. Depois da abordagem pela Rotan, o Tenente Nazareno informou que já tinha participado de uma abordagem a esse mesmo veículo (Corolla) anteriormente. Os acusados não reagiram. Não viu quem invadiu a residência. Não viu quem levou os objetos de dentro da casa para o veículo. Chegou depois do fato. Daniel é o da esquerda, presente na sala de audiência. No local, abriram o veículo para ver se havia alguém dentro. No momento não foi feita a busca completa porque havia dúvida quanto à participação ou não dos acusados no crime. Daniel e Miranda saíram do local no Corolla. Não sabe porque o Delegado não quis fazer o procedimento na Delegacia. Todos foram levados para a Delegacia porque lá se encontravam as vítimas. Não sabe se houve procedimento formal de reconhecimento na Delegacia. Não adentrou à casa das vítimas. O carro foi guinchado da UIPP até a Corregedoria, pois estava sem gasolina. Tem certeza de que os portas cédulas eram das vítimas. Os documentos das vítimas e as chaves foram entregues para o Sargento Viana. As vítimas não se encontravam presentes no momento. Viu a Capitã perguntando para as vítimas se os documentos que o declarante encontrou dentro do carro eram delas e foi confirmado.
Depoimento do PM José Domingos Pimenta Viana
: Estava de serviço no dia do ocorrido, como adjunto na Segunda Companhia do 20º BPM. Soube pelo rádio do militar Elizeu que uma família tinha tido sua casa invadida por um ocupante de um veículo preto. Esse veículo tinha se deslocado até o Conjunto Vila Esperança. Esse veículo foi visto. No momento chegou a viatura da Rotan, comandada pelo Tenente Nazareno. O veículo foi abordado e não havia ninguém dentro. Na residência estava o Militar Daniel e depois chegou o militar Miranda (o acusado José Maria Miranda de Alcântara), dizendo ser dono do veículo. Isso foi por volta de treze horas. Daniel não estava fardado. Os dois se identificaram como militares. Já conhecia Daniel, porque o mesmo já tinha tido uma breve passagem pelo batalhão. Tinham a placa do veículo e batia com o final (2490). Miranda disse que o carro era seu. Foi dito o motivo da diligência e os dois acusados negaram participação no ocorrido. Nesse momento as vítimas já estavam na Delegacia. Os acusados foram conduzidos. O Cabo Roni fez a revista no carro. Não se lembra se foi encontrado algo suspeito no carro. Na UIPP foi feita nova revista e foram encontrados objetos que a vítima disse que era dela. Da residência até a UIPP foi Miranda que levou o carro. Tudo foi repassado para o Capitão Adriano Raiol. As vítimas reconheceram os dois acusados. Estavam o pai, uma das filhas, e a mãe das vítimas. Uma das vítimas ainda não tinha sido localizada. Um já tinha ligado. O cidadão foi colocado dentro de um veículo peliculado e reconheceu os dois acusados como sendo os autores dos fatos. Quatro pessoas haviam entrado na casa, mas apenas os dois acusados foram reconhecidos. Todos foram levados para Corregedoria, onde foi feito o procedimento. Dentro do carro do Miranda foram encontrados os documentos de uma das vítimas, que estava desaparecida. Não se lembra em que parte do carro esses documentos se encontravam. E foi encontrado também um vidro de perfume que uma das vítimas disse que era dela. Os dois ficaram presos na Corregedoria. Daniel disse que não procedia a denúncia porque não tinha vítima. Não teve contato com Miranda. Quanto aos objetos encontrados, os dois acusados nada disseram. Não sabe se alguém foi agredido fisicamente. Escutou comentários de que havia sido exigido dinheiro das vítimas. Não sabe onde as vítimas foram guardadas. Não sabe se houve pagamento de algum valor para as vítimas serem liberadas. Uma vítima esteve na Delegacia e outra foi à Corregedoria. Os documentos encontrados dentro do carro de Miranda não eram da vítima que compareceu na Delegacia. Quando se depararam com o veículo de Miranda, não foram encontradas pessoas ou armas dentro do veículo. Na primeira revista, houve apenas uma visualização. Os familiares da vítima ficaram em frente à Delegacia. Quando do reconhecimento dos acusados, na Delegacia, havia somente os dois acusados. Não havia aparentemente lesão no corpo da vítima que visualizou. Não chegou a entrar na residência das vítimas. Esteve lá apenas para confirmar o endereço. Não sabe se na Corregedoria foram colocadas outras pessoas afro-descentes ao lado dos acusados para o reconhecimento. Viram o carro suspeito de ter sido usado no crime parado na rua. O CIOP informou o trajeto do veículo suspeito. Vários mototaxistas foram seguindo o veículo. E foi informado o local onde estava o veículo. O veículo estava em via pública em frente a uma casa. Apareceu um policial dizendo que era proprietário do veículo. O documento estava dentro do veículo. Não havia registro de furto desse veículo. O documento foi encontrado na segunda revista. O depoente estava próximo do veículo nesse momento. Não havia familiar próximo do veículo nesse momento.

Já em
relação ao delito de roubo majorado,

a

materialidade do delito
resta comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 07/08 - Autos Apensos.

E a
autoria do crime de roubo majorado resta evidenciada
pelas narrativas da vítima e das testemunhas em Juízo, já transcritas alhures, as quais dão conta de que na ação delitiva perpetrada pelo grupo criminoso dos apelantes, foram subtraídos um perfume Kaiak, um celular JS, e R$ 20,00 (vinte reais), sendo que no carro do apelante Daniel foram encontrados o celular, a porta cédula da vítima Elielson com seus documentos, os documentos da segunda vítima Elias e o perfume Kaiak, não restando dúvidas da comprovação também do delito de roubo.

Ressalta-se, por oportuno, que nos delitos contra o patrimônio, a narrativa da vítima assume relevante valor probatório, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso.
DISPOSITIVO:
Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DOS RECURSOS
, e na parte conhecida,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença combatida, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 08 de outubro
de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator